Tribunal: STF
Processo: HC 119001
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO DO STJ QUE INDEFERE O PEDIDO DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. De acordo com a Súmula 691 do STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, sob pena de indevida supressão de instância. A jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento apenas em casos teratológicos e excepcionais, o que não se verifica no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.